Tribunal: TJMMG
Processo: 2000204-52.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000204-52.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000682-88.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 26/09/2024 Publicação: 11/10/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA - ART. 255, ALÍNEAS “B” E “E”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – DECISÃO QUE MOTIVOU A PRISÃO DO PACIENTE COESA E SUFICIENTEMENTE FUNDAMNTADA – CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS E DA PRISÃO – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR – ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – VIA INADEQUADA – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Cleines Pinto de Oliveira, impetrante/advogada Andrea Vanessa de Araújo e autoridade coatora, Juiz de Direito Titular da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Cleines Pinto de Oliveira, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal. Extrai-se dos autos que o paciente responde a ação penal correlata (2000682-88.2023.9.13.0002) pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 166 (publicação ou crítica indevida), por três vezes, 214 (calúnia), por sete vezes, e 216 (injúria), por uma vez, todos do Código Penal Militar. O impetrante ponderou, inicialmente, que o “habeas-corpus é considerado um remédio constitucional, ou seja, um instrumento processual para garantir a liberdade de alguém, quando a pessoa for presa ilegalmente ou tiver sua liberdade ameaçada por abuso de poder ou ato ilegal.” Disse que, durante uma audiência realizada no dia 02/09/2024, o advogado dativo renunciou à defesa técnica do paciente, motivo pelo qual foi solicitada a redesignação da audiência, com a finalidade de assegurar a ampla defesa do ora paciente. Frisou que o Promotor de Justiça foi favorável ao pedido do paciente, no entanto, após um intervalo de 10 (dez) minutos sugerido pelo magistrado, a douta promotoria mudou seu entendimento, opinando pelo prosseguimento da audiência. Para o impetrante, o mencionado intervalo “serviu para uma possível combinação ilícita”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Destacou que o paciente tentou argumentar no sentido de que sua ampla defesa estava sendo prejudicada, no entanto, o douto magistrado atuante na 2ª AJME, decidiu sumariamente pela regressão do regime do paciente, que atualmente cumpre pena. Nesse contexto, disse que, após o juiz e o réu se desentenderem, o magistrado determinou a imediata expedição do mandado de prisão em desfavor do paciente, sob o fundamento de que ele (réu) o teria desacatado, ato que, para o impetrante, configurou o abuso de autoridade. Aduziu que é de amplo conhecimento que o douto magistrado João Libério da Cunha e o paciente possuem divergências e que, por esse motivo, o magistrado “aproveitou a oportunidade para prejudicar o paciente, jogando-o arbitrariamente ao cárcere privado como mero capricho particular.”. Ao final, pugnou pela concessão da liminar, a fim de que seja revogada, de forma imediata, a prisão do paciente. No mérito, requereu a nulidade da ata do dia 02/09/2024, designando-se nova audiência instrutória. Requereu, ainda, seja declarada a suspeição/impedimento do Juiz João Libério, do Promotor Fabiano Furlan e dos oficiais do Conselho Permanente de Justiça, que, no seu entender, buscam prejudicar o paciente. O pedido liminar foi indeferido (evento 8). As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora estão acostados no evento 11. A douta Procuradora de Justiça, oficiante nesta Corte opinou (evento 17) pela denegação da ordem do habeas corpus. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Trata-se de mais um habeas corpus impetrado em favor do Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira (evento 1 - INIC1), desta vez por ter sido preso durante a audiência realizada no dia 30/08/2024 (Ação Penal n. 2000682-88.2023.9.13.0002 – evento 98 - ATA1), prisão esta confirmada nas audiências realizadas em 06/09/2024 e 10/09/2024 (evento 150 - ATA1 e 162 - ATA1 dos autos correlatos). Compulsando-se os autos, verifica-se que o paciente foi preso preventivamente em razão do cometimento de reiteradas práticas inadequadas, desrespeitosas e tumultuárias no curso da ação principal. Percebe-se que o paciente comumente vem arguindo a suspeição de defensores públicos e magistrados, bem como cria embaraços com os advogados dativos que se dispõem a promover a defesa dele, com o intuito único de que eles abandonem o caso. Nesse contexto, nota-se que a situação gerada pelo paciente é tão alarmante que a Defensoria Pública informou, por meio de ofício, que, "ante o acolhimento de arguições de suspeição de todos os órgãos de execução perante a Justiça Castrense e de outros Defensores Públicos e Defensoras Públicas que atuaram na defesa Técnica do Sr. Cleines Pinto de Oliveira e do Sr. Alysson Felipe Álves Gomes", não seria possível indicar outro Defensor Público para assistir a defesa do ora paciente (evento 48, OFIC2). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Outrossim, das informações prestadas pela autoridade tida como coatora, é possível constatar que, em razão das inadequadas interferências do paciente, vários advogados dativos renunciaram à sua defesa. Destaca-se que diversas foram as tentativas do magistrado a quo em proceder às audiências e oitivas, sempre lidando com as interrupções abruptas, inoportunas e desrespeitosas. Destaca-se, ainda, que a decisão primeva foi unânime no sentido de que a segregação do paciente é de suma importância para a regular marcha processual, tendo sido considerada, ainda, a manifestação favorável do Ministério Público de primeiro grau, que opinou pela imediata expedição do mandado de prisão em desfavor do paciente. Conforme pontuou a douta Procuradora de Justiça, “os percalços que vem o juízo de 1º grau enfrentando para o processamento dos inúmeros feitos envolvendo o ora paciente foram minuciosamente narrados nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (evento 11 - INF_HABEAS-CORP2), delas se extraindo uma única conclusão, qual seja, não há outra medida a ser tomada em relação ao Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira senão as decretação e manutenção de sua prisão.”. É importante ressaltar que a segregação preventiva do paciente se encontra devidamente motivada, conforme se verifica da decisão exarada pelo Conselho Permanente de Justiça. Por oportuno, colaciono trecho da mencionada decisão. Veja-se: A regra que vige no processo penal é a liberdade, a qual só pode ser flexibilizada em casos excepcionalíssimos, como é o caso em tela. Conforme permite o Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus de 11. I 17.907-PR, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro), e possível a prisão preventiva do acusado em razão de causar entraves ao regular andamento do processo, bem como por contribuir para o alongamento desnecessário do trâmite da lide. Não se deve confundir o direito constitucional de ação e o exercício da ampla defesa (art. -5", XXXV e LV da Constituição Federal de 1988) dos excessos cometidos pelo acusado, constituindo verdadeiro abuso que deve ser coibido. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "A sôfrega e imprudente busca por um direito, em tese, legítimo, que, no entanto, faz parecer no caminho, direito, que impede alguém a avançar sobre direito alheio, são considerados abuso de direito, porque o exercício regular do direito, não pode se subverter, ele mesmo, em uma transgressão a lei, na modalidade abuso do direito, desvirtuando um interesse aparentemente legítimo, pelo excesso."(REsp 1467888/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 2011012016, DJe 2511012016). A necessidade de decretação da prisão preventiva toma-se evidente diante do comportamento reiteradamente inadequado do acusado. Em várias oportunidades durante a audiência. ele interferiu no depoimento do Cel QOR PM Ederson da Cruz Pereira, prejudicando o regular andamento do processo e desrespeitando as ordens do Juiz de Direito. Mesmo com o corte do microfone, em manifesto desrespeito, ele o ligava e continuava o intento de afrontar a autoridade do Juízo e atrapalhar a colheita do depoimento. Essa medida é essencial para a conveniência da instrução criminal, garantindo que o processo siga seu curso sem interferências indevidas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Além disso, é crucial assegurar a manutenção das normas e dos princípios de hierarquia e disciplina militares, que são pilares fundamentais para o funcionamento das instituições militares. O comportamento do acusado, especialmente na presença de superiores hierárquicos, é absolutamente inadmissível e ameaça a ordem e o respeito que devem ser observados. Tal postura não pode ser tolerada sem uma resposta proporcional e compatível a postura adotada pelo acusado. Pelo exposto, o Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade de votos, decretou a prisão preventiva do acusado, com fundamento no art. 255. alíneas 'b' e 'e', do CPPM, determinando a comunicação ao Juízo da Execução Penal. Dessa forma, verifica-se a presença de fundamentos suficientes e idôneos à manutenção da prisão preventiva do paciente, que foi acertadamente fundamentada no art. 255, alíneas “b” (conveniência da instrução criminal) e “e” (exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado), do CPPM. Não se pode perder de vista que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "a preservação da ordem justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019). Nesse contexto, nota-se que o paciente se encontra em cumprimento de pena, em razão de ele ter sido condenado em outra ação nesta Justiça especializada. Além disso, são diversos os recursos em andamento, manifestamente descabidos, com claro objetivo de desrespeitar e ofender a Constituição Federal, a Justiça Militar e seus integrantes, bem como a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ao contrário do que alegou o impetrante, apesar de o paciente não ter comparecido aos atos para os quais foi intimado, inclusive com intuitos protelatórios, ele sempre esteve amparado por um advogado dativo, que, de igual forma, sempre foi intimado para os atos do processo, conforme determina a legislação vigente, não havendo que se falar em qualquer afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Desse modo, não me parece minimamente razoável o pedido de “nulidade da ata de audiência do dia 02/09/2024” e, via de consequência, da audiência instrutória, uma vez que esta se deu em plena observância ao regramento vigente, não tendo sido constatada qualquer nulidade ou ofensa às garantias contitucionais. Quanto à arguição de suspeição do magistrado primevo, mais uma vez formulada pelo impetrante, reitero que a exceção de suspeição deve ser apurada através de procedimento próprio, em autos apartados, não se admitindo a aplicação da instrumentalidade das formas nem a fungibilidade recursal, motivo pelo qual deixo de apreciar o pedido defensivo. Sobre o tema, observe-se recente jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG): TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 EMENTA: HABEAS CORPUS - DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU - VIA INADEQUADA - NÃO CONHECIMENTO - QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS - NÃO COMPROVAÇÃO - NULIDADE - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ORDEM DENEGADA. - O habeas corpus não meio adequado para o exame da alegação de suspeição do Juiz de primeiro grau, porque, além de demandar dilação probatória, o que foge aos estreitos limites desta ação constitucional, deve ser arguida em procedimento próprio, a saber, exceção de suspeição, conforme previsto nos artigos 96 a 103 do Código de Processo Penal. Não conhecimento. Ordem denegada. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.24.319475-0/000, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/08/2024, publicação da súmula em 30/08/2024) Desta feita, entendo que não há como conceder a ordem deste habeas corpus, como requer a defesa. Com essas considerações, denego a ordem do presente habeas corpus, para manter incólume a decisão de primeiro grau de jurisdição que decretou a prisão preventiva do paciente, Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira, com fundamento nas alíneas “b” e “e” do art. 255 do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de setembro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator